Tribunal: TJES
Processo: 5002995-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002995-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: ELIANE DOS SANTOS GIRO ROCHA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR AO AUTOR O ÔNUS DE CONSTITUIR PROVA NEGATIVA. ASTREINTES FIXADAS EM PARÂMETRO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.

2
. A aplicação de multa é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte agravante promova a suspensão dos descontos realizados nos rendimentos da agravada.

3
. A extirpação das
astreintes
poderia incentivar o descumprimento da determinação de suspensão dos descontos.

4
. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES., que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c danos materiais e morais ajuizada por ELIANE DOS SANTOS GIRO ROCHA, deferiu o pedido de antecipação de tutela determinando que o “réu suspenda, imediatamente, os descontos no benefício da autora referente ao contrato nº 010112145518, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento da ordem, a vigorar pelo prazo de 30(trinta) dias”.

Em suas razões recursais (ID nº 2419766), o banco agravante alega que “a inicial não demonstra o grave risco de dano à parte agravada ou ao resultado útil do processo que ensejaria a imposição da medida agravada, ao contrário a decisão apenas traz onerosidade excessiva ao Agravante, vez que disposta em desconformidade com a natureza do contrato.”

Aponta que estão ausentes os requisitos mínimos para concessão da tutela antecipada, na medida em que os documentos apresentados pela agravada na ação principal não trazem indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 300 do CP.

Afirma que “a decisão ora agravada foi exarada sem que tenha estabelecido prazo razoável para o adimplemento da obrigação. Sendo importante destacar que o empréstimo consignado para ter os descontos suspensos necessita de um requerimento ao órgão pagador, que por muitas vezes já havia programado os descontos a serem efetuados com antecedência. Ou seja, não se trata de obrigação que dependa unicamente dessa instituição financeira, sendo necessária a cooperação do órgão pagador da parte agravada.”

Aduz que o valor da multa estipulada, correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais), desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar a proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, almeja seu provimento, reformando integralmente a decisão fustigada e indeferindo o pedido de antecipação de tutela formulado pela recorrida na origem.

Decisão (ID 2430974) indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

O recorrido, a despeito de intimado, deixou de apresentar contrarrazões (ID 4172899).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, conforme passo a explicitar.

A agravada ajuizou demanda na origem (processo nº 5001526-16.2022.8.08.0011), relatando que é pensionista do INSS e que não realizou qualquer tipo de empréstimo, contudo, teve creditado em sua conta bancária o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e que ao realizar buscas junto ao INSS, constatou a existência do empréstimo consignado nº 010112145518, para ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 787,20 (setecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), com vencimento entre abril de 2022 a março de 2029.

Ocorre que, a agravada alega que desconhece tal contratação, razão pela qual, requereu liminarmente a suspensão de tais descontos em seu benefício previdenciário.

Sobre o pedido, o Juízo de Origem deferiu a liminar postulada, sob o argumento de que “tenho como plausível os argumentos da autora – verossimilhança da alegação – pois, à vista da inversão do ônus da prova, preconizada pelo Código de Defesa do Consumidor, cabe ao banco réu a prova de que seu proceder tem amparo legal, não sendo possível à autora fazer prova de fato negativo, isto é, de que com ele não contratou referido empréstimo”.

De fato, a jurisprudência é pacífica no sentido de que nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida, que no caso em apreço é a instituição financeira recorrente, comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, sob pena de atribuir à autora o ônus de produzir prova negativa. Nesse sentido:

[...] Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa. (TJMG-Apelação Cível 1.0000.21.073596-5/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021)

[...] O consumidor está em desvantagem por não ter condições de produzir provas em seu favor ou comprovar a veracidade dos fatos constitutivos de seu direito. Havendo negativa da contratação do empréstimo, incumbe ao autor fazer prova do fato constitutivo do direito. Considerando que o réu comprovou a origem da dívida, impõe-se a improcedência dos pedidos declaratório e indenizatório. (TJMG-Apelação Cível 1.0000.21.193308-0/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 20/10/2021)

Ao consultar os autos de origem, verifiquei que a instituição financeira, após devidamente citada, apresentou contestação e anexou os documentos que entendeu pertinente, dentre eles, o contrato de consignação supostamente realizado por meio eletrônico, que a agravada alega não ter sido celebrado (ID nº 12945168 dos autos de origem).

Nesse contexto, entendo que não há, com base na documentação supramencionada, juízo de certeza quanto a regularidade da contratação por meio eletrônico.

Ato seguinte, no que se refere à alegada desproporção da multa em relação ao objeto que a originou, deve ser levado em consideração na situação posta, que esta visa compelir a instituição financeira a cumprir o comando judicial.

Consoante ensinam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454, ao tratarem do art. 537, o
“
objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz
”.

Assim, nesta fase, não se verifica desproporcionalidade na multa arbitrada, pois esta visa justamente possibilitar que o agente financeiro seja compelido a cumprir a medida judicial e, para que a multa não incida ou não majore, basta que o recorrente cumpra o comando que lhe foi dirigido.

Sobre a matéria trago julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Em relação a suposta ausência de procuração outorgada ao advogado signatário dos atos processuais em nome do agravado, além de tratar-se um vício sanável, devendo a parte ser intimada para supri-lo e somente em caso de descumprimento da determinação é que o processo será extinto sem resolução do mérito, conforme dispõe o Art. 76, caput e § 1°, inc. I do CPC, verifica-se que na documentação anexa às contrarrazões do recurso de Agravo de Instrumento, consta a procuração outorgada pelo agravado ao seu patrono (documento de fl. 132), razão pela qual não merece prosperar tal alegação. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. (AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018). 3. Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte agravante promova a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do agravado. 4. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não vislumbra-se excessividade no valor fixado na origem, principalmente em relação a sua majoração, uma vez que restou incontroverso que o banco agravante não cumpriu a determinação imposta pelo julgador primevo no prazo estabelecido. 5. A extirpação ou redução de tal montante poderia incentivar ainda mais o descumprimento da determinação de suspensão dos descontos efetuados nos contracheques do agravado, sendo prudente a manutenção do montante fixado na r. decisão agravada. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000526, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021)

Nessa esteira, pela cognição superficial inerente ao agravo, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

No caso, considerando a importância para a autora agravada do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco réu agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da Instituição Financeira, entendo que a fixação da importância diária de R$ 1.000,00 (mil reais), se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda.

Até porque, o valor do empréstimo objeto da controvérsia é elevado, uma vez que a agravada alega que teve creditado em sua conta bancária o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e que o consignado deveria ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 787,20 (setecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), o que reforça a proporcionalidade da multa estabelecida na origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/05/2023 às 17:03:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46190008052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR